Tribunal: TJES
Processo: 5003524-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003524-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. e outros (2)
AGRAVADO: CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5003524-23.2020.8.08.0000

Recorrentes: Brazil Tower Cessão de Infraestrutura LTDA “BTC”, Condomínio do Edifício Praia dos Namorados e Conservare Serviços Gerais EIRELI

Recorrido: CBC Construtora Base e Comércio LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

Brazil Tower Cessão de Infraestrutura Ltda “BTC”, Condomínio do Edifício Praia dos Namorados e Conservare Serviços Gerais Eireli
interpuseram o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO,
proferida pelo
Juízo da 11ª (Décima Primeira) Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
CBC CONSTRUTORA BASE E COMÉRCIO LTDA
em desfavor dos Recorrentes,
cujo
decisum
houve por bem deferir a tutela de urgência para
“(...) determinar a suspensão da instalação de antena de telefonia celular (estação rádio base) no terraço do Edifício Praia dos Namorados e, caso já tenha sido finalizada, determinar a suspensão de sua utilização e operação por qualquer um dos Réus, até ulterior deliberação do Juízo”.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentaram, resumidamente, que,
“
Em 18 de agosto de 2020, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária com a ordem do dia para a aprovação da locação da área de cinquenta metros quadrados à Agravante BTC, para instalação de Estação Rádio Base (ERB), que servirá para que as operadoras de telefonia móvel possam instalar seus equipamentos e assim prestar o serviço público de telefonia de qualidade para a população da região, bem como a apresentação de minuta do contrato de locação para os presentes, sendo eles dois terços ou mais do condomínio”.

Para tanto, alegaram que,
“(...)
Apresentado o trabalho da Agravante BTC, da operadora, juntamente às normas da Anatel, sendo indicada a ausência de alteração da destinação do imóvel, inexistente qualquer tipo de alteração na fachada do prédio, foi identificado o quórum necessário de aprovação da instalação da antena, em convergência à Convenção de Condomínio do Edifício Praia dos Namorados”.

Assim, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso para
“
suspender os efeitos da r. decisão ora agravada, para que seja determinado o imediato cancelamento da ordem de suspensão da instalação de antena de telefonia celular (estação rádio base) no terraço do Edifício Praia dos Namorados ou a suspensão de sua utilização e operação por qualquer dos réus, ora Agravantes, até ulterior deliberação do juízo”.

Decisão (ID 841540) proferida por esta Relatoria, que deferiu
“o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Recorrente, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada”,
determinado a intimação
da “parte Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta (ID 1146684).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 17 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5003524-23.2020.8.08.0000

Recorrentes: Brazil Tower Cessão de Infraestrutura LTDA “BTC”, Condomínio do Edifício Praia dos Namorados e Conservare Serviços Gerais EIRELI

Recorrido: CBC Construtora Base e Comércio LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
Brazil Tower Cessão de Infraestrutura Ltda “BTC”, Condomínio do Edifício Praia dos Namorados e Conservare Serviços Gerais Eireli
interpuseram o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO,
proferida pelo
Juízo da 11ª (Décima Primeira) Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada por
CBC CONSTRUTORA BASE E COMÉRCIO LTDA
em desfavor dos Recorrentes,
cujo
decisum
houve por bem deferir a tutela de urgência para
“(...) determinar a suspensão da instalação de antena de telefonia celular (estação rádio base) no terraço do Edifício Praia dos Namorados e, caso já tenha sido finalizada, determinar a suspensão de sua utilização e operação por qualquer um dos Réus, até ulterior deliberação do Juízo”.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentaram, resumidamente, que,
“
Em 18 de agosto de 2020, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária com a ordem do dia para a aprovação da locação da área de cinquenta metros quadrados à Agravante BTC, para instalação de Estação Rádio Base (ERB), que servirá para que as operadoras de telefonia móvel possam instalar seus equipamentos e assim prestar o serviço público de telefonia de qualidade para a população da região, bem como a apresentação de minuta do contrato de locação para os presentes, sendo eles dois terços ou mais do condomínio”.

Para tanto, alegaram que,
“(...)
Apresentado o trabalho da Agravante BTC, da operadora, juntamente às normas da Anatel, sendo indicada a ausência de alteração da destinação do imóvel, inexistente qualquer tipo de alteração na fachada do prédio, foi identificado o quórum necessário de aprovação da instalação da antena, em convergência à Convenção de Condomínio do Edifício Praia dos Namorados”.

Assim, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso para
“
suspender os efeitos da r. decisão ora agravada, para que seja determinado o imediato cancelamento da ordem de suspensão da instalação de antena de telefonia celular (estação rádio base) no terraço do Edifício Praia dos Namorados ou a suspensão de sua utilização e operação por qualquer dos réus, ora Agravantes, até ulterior deliberação do juízo”.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de
ID 841540,
deferindo a antecipação da tutela recursal requerida, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do efeito suspensivo pugnado pelos Recorrentes.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desta forma, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, a Empresa Recorrida ajuizou Ação Anulatória em face dos Recorrentes, sustentando, em resumo, que é proprietária da unidade imobiliária nº 1.301 (cobertura), do Edifício Praia dos Namorados, Município de Vitória, bem como, que, diante do que fora aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, datada de 18.08.2020, seria impossível a “(...)
destinação da área comum de um Edifício Residencial para locação comercial com objetivo de instalação de Infraestrutura e Equipamentos de Estação de Rádio Base – ERB, considerando, ainda, a alteração de fachada do empreendimento, por deixar de observar o quórum de unanimidade, deixar de apresentar parecer do Consultivo do Conselho, além disso, (...), a existência de danos à saúde dos moradores”.

Assim, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente,
“a fim de que seja determinada a suspensão da deliberação da aprovação do Contrato de Locação na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Edifício Praia dos Namorados, realizada no dia 18 de agosto de 2020, determinando ao Condomínio e ao Síndico o impedimento de tomar qualquer providência em relação à instalação de antena de telefonia celular no Edifício Praia dos Namorados e que a 3º Ré retire a estrutura já colocada no local, sob pena de multa a ser fixada por este juízo”.

Por ocasião da Decisão agravada, o Juízo singular assim se manifestou, expressamente,
verbis
:

“(...)

Passo à apreciação da tutela de urgência, em
cognição

sumária
que a espécie comporta.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que demonstrem

a probabilidade do direito autoral invocado

(
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

(
periculum in mora
). Há, ainda, um requisito negativo que deve ser ponderado, qual seja, a ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado (
periculum in mora inverso
), previsto no § 3º do artigo supramencionado.

A
probabilidade do direito invocado,
ao menos em parte, revela-se presente.

Como relatado, pretende o autor ver concedida a antecipação dos efeitos da tutela, sem a oitiva da parte adversária, para suspender as decisões tomadas em assembleia impedindo que o condomínio e a empresa contratada deem prosseguimento a instalação das antenas de telefonia celular no terraço, área comum do edifício.

O contrato de locação firmado pelo condomínio tem por objeto ceder ao locatário, terceiro estranho ao condomínio, o uso e gozo do terraço, área comum, por certo tempo, mediante remuneração, tendo como objeto a instalação de antenas de celular (estação rádio base).

Decerto, o exercício dos direitos inerentes à locação do espaço, com a consequente implantação das antenas, pressupõe a realização de obras na área locada, modificando, por óbvio, a destinação de área comum.

Nesse ponto, o autor assevera que não se trata de mera alteração na destinação do espaço comum, mas que a locação caracteriza alteração das finalidades essenciais do condomínio, de residencial para comercial, o que não seria possível sem a unanimidade dos condômino conforme disposto no artigo 1.351 do Código Civil.

Em uma análise perfunctória, compatível com o estágio prefacial da lide, tenho que
a instalação de uma antena de telefonia celular (Estação Rádio Base), no terraço de um edifício de apartamentos, não implica em alteração da finalidade e destinação do prédio, capaz de modificar o uso adotado, posto que, ao que consta, todas as unidades autônomas do condomínio continuam com a destinação e utilização para fins exclusivamente residencial
(STJ, AREsp 17825 GO 2011/0080247-2, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe. 7.12.2011).

Desse modo,
prima facie
, a locação aqui debatida não dependeria do consenso de todos os condôminos conforme sustenta o autor.

Apesar disso, tenho como provável o direito alegado. Os elementos que instruem a exordial demonstram que os réus estão promovendo a alteração do terraço do Edifício Praia dos Namorados (fls. 10/11), que a aprovação em assembleia não foi unanimidade (fl. 81/82) e que há na convenção do condomínio previsão expressa de que alterações promovidas na fachada do prédio devem ser aprovadas por todos os condôminos (artigo 6º da convenção – fl. 58).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado uma

concepção mais ampla

de fachada do que o mero conceito arquitetônico, de parte da frontal do imóvel, para resguardar a integridade de todas as faces do edifício.

É o que espelha o seguinte julgado, que embora não aborde assunto idêntico, traz conceitos que aplicam-se à hipótese por analogia:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALTERAÇÃO DE FACHADA
. ESQUADRIAS EXTERNAS. COR DIVERSA DA ORIGINAL. ART. 1.336, III, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI Nº 4.591/1964. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. ANUÊNCIA DA INTEGRALIDADE DOS CONDÔMINOS. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. DESFAZIMENTO DA OBRA. 1. Cuida-se de ação ajuizada contra condômino para desfazimento de obra que alterou a fachada de edifício residencial, modificando as cores originais das esquadrias (de preto para branco). 2. A instância ordinária admitiu a modificação da fachada pelo fato de ser pouco perceptível a partir da vista da rua e por não acarretar prejuízo direto no valor dos demais imóveis do condomínio.
3. Os arts. 1.336, III, do Código Civil e 10 da Lei nº 4.591/1964 traçam critérios objetivos bastante claros a respeito de alterações na fachada de condomínios edilícios, os quais devem ser observados por todos os condôminos indistintamente. 4. É possível a modificação de fachada desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos (art. 10, § 2º, da Lei nº 4.591/1946). Requisito não cumprido na hipótese. 5. Fachada não é somente aquilo que pode ser visualizado do térreo, mas compreende todas as faces de um imóvel: frontal ou principal (voltada para rua), laterais e posterior. 6. Admitir que apenas as alterações visíveis do térreo possam caracterizar alteração da fachada, passível de desfazimento, poderia firmar o entendimento de que, em arranha-céus, os moradores dos andares superiores, quase que invisíveis da rua, não estariam sujeitos ao regramento em análise.
7. A mudança na cor original das esquadrias externas, fora do padrão arquitetônico do edifício e não autorizada pela unanimidade dos condôminos, caracteriza alteração de fachada, passível de desfazimento, por ofensa aos arts. 1.336, III, do Código Civil e 10 da Lei nº 4.591/1964. 8. Recurso especial provido. (STJ, 3ª T., REsp 1483733/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.8.2015, DJe 1.9.2015) (
destaquei
).

Considerando o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, e que, de acordo com as fotografias acostadas, é possível visualizar a modificação no terraço (as antenas) da rua (fl. 11), é possível compreender, com as ressalvas da cognição sumária, que alteração promovida consiste em alteração na fachada do edifício, e assim, presente está o
fumus boni iuris.

Por sua vez, também vislumbro a presença do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, pois a continuidade da obra e consequente instalação dos demais equipamentos de comunicação pretendidos pelos réus poderá alterar ainda mais a fachada do condomínio. Além disso, a posterior retirada dos equipamentos, caso ordenada em cognição exauriente, provavelmente ocasionará ainda mais custos para os envolvidos.

Desse modo, mostra-se
prudente
a concessão de tutela antecipada para suspender as obras no terraço do Edifício Praia dos Namorados, com a suspensão da instalação das antenas (estação rádio base) e, caso já instaladas, o embargo da utilização e operação destas.

Isso porque a concessão da tutela de urgência não acarretará danos irreversíveis aos réus, porquanto a ordem de suspensão da obra poderá ser revista a qualquer momento, diante de alteração da situação fática ou ainda, de novas informações trazidas a este Juízo, especialmente após o efetivo contraditório e, assim, se conserva o direito autoral aqui debatido.

Por todas essas circunstâncias, que demonstram a presença dos requisitos legais (art. 300, CPC), defiro o pleito de urgência para determinar a suspensão da instalação de antena de telefonia celular (estação rádio base) no terraço do Edifício Praia dos Namorados e, caso esta já tenha sido finalizada, determinar a suspensão de sua utilização e operação por qualquer um dos réus, até ulterior deliberação deste Juízo.

Fixo pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento
”.

Com efeito, imperioso anotar, inicialmente, que o artigo 1.334, do Código Civil, dispôs da seguinte forma,
verbatium
:

“
Artigo 1.334
. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;

II - sua forma de administração;

III - a competência das assembleias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações
;

IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;

V - o regimento interno”. (grifamos)

No caso concreto, extrai-se do artigo 6º, da Convenção do Condomínio do Edifício Praia dos Namorados, as seguintes normas alusivas às modificações implementadas em áreas de uso comum,
verbis
:

“
Artigo 6º
. As modificações a serem feitas nas coisas de propriedade comum, deverão ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral, após o parecer do Conselho Consultivo, e considerar-se-ão aprovadas somente quando se verificar o consentimento dos Condôminos que representam pelo menos 2/3 (dois terços) de votos dos presentes na 2ª Convocação. Nos casos específicos de alteração de fachadas, far-se-á necessária da unanimidade dos Condôminos.”

Em relação à controvérsia dos autos, é possível verificar que, por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 18.08.2020, foi deliberado sobre a proposta de
“Aprovação da locação da área de 50,00m2 (cinquenta metros quadrados) para a empresa BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, com sede na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, (...), para a instalação de ERB – Estação Rádio Base e apresentação da minuta do contrato de locação para os presentes, sendo eles 2/3 ou mais dos condôminos”,
tendo sido, na ocasião, aprovada a proposta por 09 (nove) dos 10 (dez) condôminos presentes, conforme o teor do Contrato de Locação Não Residencial apresentados nos autos.

Em relação à possibilidade de instalação de estações de telecomunicações, estabelecem os artigos 5º e 8º, ambos da Lei nº 8.797/2015, do Município de Vitória, o seguinte,
verbis
:

“
Artigo 5º
. As estações de telecomunicações podem ser instaladas ou tornadas regulares em todas as zonas de uso Urbano do Município de Vitória, desde que não contrarie disposição estabelecida em legislação específica”.

“
Artigo 8º
. As estações de telecomunicações localizadas no topo de edificações não são consideradas áreas estabelecidas para fins de observância dos índices urbanísticos estabelecidos na Lei nº 6.705, de 2006, mas devem respeitar a altura máxima da edificação e a preservação da visualização do Outeiro e do Convento da Penha, conforme estabelecido no inciso VI do art. 151, e nos arts. 157 e 178 da Lei nº 6.705, de 2006”.

Sobre esse ponto específico, nota-se que a parte Recorrente apresentou, neste traslado recursal, diversos documentos relacionados à implantação da Estação Rádio Base, tais como: (I) Estudo de Impacto de Vizinhança; (II) autorização do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (COMAER) para instalação da Estação; (III) Laudo e Análise Estrutural para Instalação de Equipamentos de Telecomunicações; (IV) liberação de consulta prévia (“Relatório Consulta Liberada”) emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória; (V) Plano de Controle Ambiental; (VI) projetos para desenvolvimento da obra; e (V) diversas fotos da fachada do Edifício Praia dos Namorados.

Ademais, no que diz respeito à observância do quórum de aprovação para implementação de modificação em áreas comuns do Edifício, certo é que, ao menos em tese, é possível dizer que houve o adequado cumprimento da norma disposta no artigo 6º, da Convenção do Condomínio do Edifício Praia dos Namorados, porquanto a proposta de “
locação da área de 50,00m2 (cinquenta metros quadrados) para empresa BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA”
restou aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária, por 09 (nove) dos 10 (dez) condôminos presentes, ou seja, superior ao mínimo exigido de 2/3 (dois terços).

Neste particular, cumpre esclarecer que
a exigência de deliberação unânime, conforme previsto no citado artigo 6º, da referida Convenção Condominial, somente deveria ser observada no caso específico de modificação da fachada do Edifício
e, diante da documentação apresentada pela parte Recorrente, notadamente das imagens fotográficas apresentadas na Inicial recursal, inexiste, em princípio, qualquer indicativo visual de que, de fato, já houve a instalação das antenas que integram a Estação Rádio Base no terraço do Edifício Praia dos Namorados, porquanto posicionadas em local que não permite a sua visualização externa, demonstrando, assim, que a colocação das antenas não resultou em qualquer impacto ou modificação arquitetônica na respectiva fachada.

Note-se, neste ponto específico, que os próprios Agravantes informaram, expressamente, em suas razões recursais, que, após identificarem o equívoco no posicionamento inicial das antenas, procederam à pronta modificação da instalação com observância aos recuos necessários, nos seguintes termos,
verbatium
:

“Importante esclarecer que durante a obra civil, devidamente autorizada e regular, houve o posicionamento equivocado das antenas pela Agravante BTC sem a observância dos recuos necessários, por um simples erro de metragem.

Neste momento, o Agravado efetuou os registros fotográficos, totalmente de má-fé, na tentativa de respaldar o seu pleito judicial e induzir o magistrado em erro. Ocorre que, assim que
a Agravante BTC identificou o erro, providenciou a pronta alteração da referida instalação, conforme se comprova pelas fotos ora juntadas e que visivelmente conduzem para a conclusão pela inexistência de alteração da fachada
: (...)”. (grifamos)

Cumpre registrar, ainda, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“(...)
a instalação de uma antena de telefonia celular (Estação Rádio Base), no terraço de um edifício de apartamentos, não implica em alteração da finalidade e destinação do prédio, capaz de modificar o uso adotado, posto que, ao que consta, todas as unidades autônomas do condomínio continuam com a destinação e utilização para fins exclusivamente residencial”
(STJ, AREsp 17825 GO 2011/0080247-2, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe. 7.12.2011).

Por fim, subsistem notícias,
in casu
, de que os Sócios integrantes da Empresa Agravada, em Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 05.10.2017, objetivaram lograr a aprovação dos demais condôminos do Edifício Praia dos Namorados para a construção de
“um espaço de 60 (sessenta) metros quadrados no telhado (...)”
, criando um
“espaço de laje frontal para que a unidade 1301 pudesse construir mais um cômodo interligado à unidade”
- o que foi rejeitado pelos condôminos presentes, conforme Ata de Assembleia apresentada nos autos -, a despeito de a parte Autora (ora Recorrida) alegar, na Inicial da demanda originária, que, em relação à presente controvérsia, a instalação das antenas integrantes da Estação Rádio Base, por sua vez, implicaria em modificação da fachada, evidenciando, em princípio, posicionamento contraditório em relação à forma de utilização da laje do referido Edifício.

Em sendo assim, vislumbro os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Recorrente
, para sobrestar os efeitos da Decisão agravada, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
os Recorrentes.

Intimem-se
a parte Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos ao Gabinete desta Relatoria
.

Vitória-ES, 05 de novembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, o Código Civil estabelece, em seu artigo 1.134, inciso III, que a Convenção que constitui o condomínio edilício também será responsável por determinar a competência das assembleias, a forma de sua convocação e o
quórum
exigido para as deliberações.

In casu,
a Convenção do Condomínio do Edifício Praia dos Namorados determina, em seu artigo 6º, que
“as modificações a serem feitas nas coisas de propriedade comum, deverão ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral, após o parecer do Conselho Consultivo,
e considerar-se-ão aprovadas somente quando se verificar o consentimento dos Condôminos que representam pelo menos 2/3 (dois terços) de votos dos presentes na 2ª Convocação.
Nos casos específicos de alteração de fachadas, far-se-á necessária da unanimidade dos Condôminos”

Assim, na hipótese em análise, por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 18.08.2020, foi deliberado sobre a proposta de
“Aprovação da locação da área de 50,00m2 (cinquenta metros quadrados) para a empresa BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, com sede na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, (...), para a instalação de ERB – Estação Rádio Base e apresentação da minuta do contrato de locação para os presentes,
sendo eles 2/3 ou mais dos condôminos
”,
tendo sido, na ocasião,
aprovada a proposta por 09 (nove) dos 10 (dez) condôminos presentes
, conforme o teor do Contrato de Locação Não Residencial apresentados nos autos,
cumprindo, portanto, o quórum estabelecido no artigo 6º, da Convenção do Condomínio.

Além disso,
no tocante a exigência de deliberação unânime, conforme previsto no citado artigo 6º, da referida Convenção Condominial, somente deveria ser observada no caso específico de modificação da fachada do Edifício
e, diante da documentação apresentada pela parte Recorrente, notadamente das imagens fotográficas apresentadas na Inicial recursal, inexiste, em princípio, qualquer indicativo visual de que, de fato, já houve a instalação das antenas que integram a Estação Rádio Base no terraço do Edifício Praia dos Namorados,
porquanto posicionadas em local que não permite a sua visualização externa
, demonstrando, assim, que
a colocação das antenas não resultou em qualquer impacto ou modificação arquitetônica na respectiva fachada.

Destaca-se, por oportuno e relevante, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“(...)
a instalação de uma antena de telefonia celular (Estação Rádio Base), no terraço de um edifício de apartamentos,
não implica em alteração da finalidade e destinação do prédio, capaz de modificar o uso adotado, posto que, ao que consta, todas as unidades autônomas do condomínio continuam com a destinação e utilização para fins exclusivamente residencial
”
(STJ, AREsp 17825 GO 2011/0080247-2, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe. 7.12.2011).

Por fim, em relação à possibilidade de instalação de estações de telecomunicações, os artigos 5º e 8º, ambos da Lei nº 8.797/2015, do Município de Vitória, estabelecem as condições que devem ser preenchidas para que seja realizada a instalação, sendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar o atendimento dos referidos requisitos, acostando aos autos diversos documentos relacionados à implantação da Estação Rádio Base, tais como:
(I)
Estudo de Impacto de Vizinhança;
(II)
autorização do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (COMAER) para instalação da Estação;
(III)
Laudo e Análise Estrutural para Instalação de Equipamentos de Telecomunicações;
(IV)
liberação de consulta prévia (“Relatório Consulta Liberada”) emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória;
(V)
Plano de Controle Ambiental;
(VI)
projetos para desenvolvimento da obra; e
(V)
diversas fotos da fachada do Edifício Praia dos Namorados.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO para determinar o cancelamento da ordem de suspensão da instalação de antena de telefonia celular (estação rádio base) no terraço do Edifício Praia dos Namorados, bem como o cancelamento da ordem de suspensão de sua utilização e operação por qualquer dos Recorrentes.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
MODIFICAÇÕES NA PROPRIEDADE COMUM. NECESSIDADE DE VOTO DE 2/3 DOS CONDÔMINOS NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA NA FACHADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Código Civil estabelece, em seu artigo 1.134, inciso III, que a Convenção que constitui o condomínio edilício também será responsável por determinar a competência das assembleias, a forma de sua convocação e o
quórum
exigido para as deliberações.

II.
In casu,
a Convenção do Condomínio do Edifício Praia dos Namorados determina, em seu artigo 6º, que
“as modificações a serem feitas nas coisas de propriedade comum, deverão ser submetidas à aprovação da Assembleia Geral, após o parecer do Conselho Consultivo, e considerar-se-ão aprovadas somente quando se verificar o consentimento dos Condôminos que representam pelo menos 2/3 (dois terços) de votos dos presentes na 2ª Convocação. Nos casos específicos de alteração de fachadas, far-se-á necessária da unanimidade dos Condôminos”.

III.
Na hipótese, por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária do dia 18.08.2020, foi deliberado sobre a proposta de
“Aprovação da locação da área de 50,00m2 (cinquenta metros quadrados) para a empresa BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, com sede na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, (...), para a instalação de ERB – Estação Rádio Base e apresentação da minuta do contrato de locação para os presentes, sendo eles 2/3 ou mais dos condôminos”,
tendo sido, na ocasião, aprovada a proposta por 09 (nove) dos 10 (dez) condôminos presentes, conforme o teor do Contrato de Locação Não Residencial apresentados nos autos, cumprindo, portanto, o quórum estabelecido no artigo 6º, da Convenção do Condomínio.

IV.
No tocante a exigência de deliberação unânime, conforme previsto no citado artigo 6º, da referida Convenção Condominial, somente deveria ser observada no caso específico de modificação da fachada do Edifício e, diante da documentação apresentada pela parte Recorrente, notadamente das imagens fotográficas apresentadas na Inicial recursal, inexiste, em princípio, qualquer indicativo visual de que, de fato, já houve a instalação das antenas que integram a Estação Rádio Base no terraço do Edifício Praia dos Namorados, porquanto posicionadas em local que não permite a sua visualização externa, demonstrando que a colocação das antenas não resultou em qualquer impacto ou modificação arquitetônica na respectiva fachada.

VI.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“(...)
a instalação de uma antena de telefonia celular (Estação Rádio Base), no terraço de um edifício de apartamentos, não implica em alteração da finalidade e destinação do prédio, capaz de modificar o uso adotado, posto que, ao que consta, todas as unidades autônomas do condomínio continuam com a destinação e utilização para fins exclusivamente residencial”
(STJ, AREsp 17825 GO 2011/0080247-2, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe. 7.12.2011).

VII.
Em relação à possibilidade de instalação de estações de telecomunicações, os artigos 5º e 8º, ambos da Lei nº 8.797/2015, do Município de Vitória, estabelecem as condições que devem ser preenchidas para que seja realizada a instalação, sendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar o atendimento dos referidos requisitos, acostando aos autos diversos documentos relacionados à implantação da Estação Rádio Base, tais como:
(I)
Estudo de Impacto de Vizinhança;
(II)
autorização do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (COMAER) para instalação da Estação;
(III)
Laudo e Análise Estrutural para Instalação de Equipamentos de Telecomunicações;
(IV)
liberação de consulta prévia (“Relatório Consulta Liberada”) emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória;
(V)
Plano de Controle Ambiental;
(VI)
projetos para desenvolvimento da obra; e
(V)
diversas fotos da fachada do Edifício Praia dos Namorados.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.